Tribunal: STF
Processo: ARE 1463263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES ORDINÁRIAS. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, REPACTUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS ORIUNDOS DE DÉBITOS DE BADEP E BANESTADO CEDIDOS PARA AGÊNCIA DE FOMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO DEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO REGITUM TEMPUS ACTUM. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO MOMENTO DO JULGAMENTO DA CELEUMA E NÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009. NORMA SUPERVENIENTE APLICÁVEL À ESPÉCIE. JURISPRUDENCIA DE CORTE SUPERIOR E DESTE TJ. SENTENÇA CORRETA. APELOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 78, §2º, do ADCT, e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, tem-se por impossibilitada a compensação pretendida pela recorrente, porque carente de exigibilidade o seu título, por não se tratarem de precatórios vencidos, conforme exigência do artigo 8º, da Lei n° 15.943/2008: "os contratos repactuados na forma desta lei poderão ser amortizados mediante compensação com precatórios requisitórios vencidos e inscritos no Orçamento do Estado do Paraná e suas autarquias", fundamento do pedido do apelante.



    Não bastasse a ausência de exigibilidade, também não se trata de hipótese de reforma da sentença, à luz do princípio tempus regit actum.



    (...)



    Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio tempus regit actum, vez que momento do julgamento do pedido administrativo a Emenda Constitucional 62/2009 já estava em vigor, caracterizada como fato jurídico superveniente impeditivo do direito da apelante, sem representar ofensa à legalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente